Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Paciente idosa com quadro clínico grave. Internação domiciliar (home care). Negativa de cobertura. Recursa indevida. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação de que seja mantido o serviço de home care (internação domiciliar) de forma integral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora agravada faz jus ao serviço de internação domiciliar (home care), nos moldes do relatório médico.
III. Razões de decidir
3. Uma vez reconhecida, por meio de laudo médico, a necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, a operadora do plano de saúde deverá fornecer o tratamento em home care, nos termos do que determinam o art. 13 da Resolução Normativa 465/2021 e as alíneas c, d, e, e g, do inciso II do art. 12, da Lei no 9.656/98. Além disso, no tocante à exclusão (limitação) de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
4. Da análise do acervo probatório constante dos autos de origem, depreende-se que a parte autora é pessoa idosa com 88 anos de idade, sendo portadora de HAS, Mal de Parkinson e doença de Alzheimer em estágio avançado. Além disso, encontra-se acamada, alimenta-se por gastrostomia, faz uso de fralda e não realiza pessoalmente nenhum tipo cuidado pessoal, necessitando de total auxílio de terceiros para fazê-los. Nessa toada, segundo consta dos laudos médicos anexados nos autos, há recomendação de home care à parte autora. Aliás, conforme ressaltado na decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, as enfermidades que acometem a parte autora ostentam gravidade e complexidade suficientes para justificar a prestação do serviço de home care, como única forma de preservar a saúde e qualidade de vida da agravada.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 137 da ANS de 14/11/2006, art. 2o, § 2o, I, II e III; Lei no 9.656/1998, art. 1o, § 2o, art. 12, II, c, d, e, e g; Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, art. 13; CF/1998, art. 230.
Jurisprudência relevante citada: : Súmula 608 do STJ; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp. 2.107.542/RJ, julgado em 03/10/2022; AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, Dje 26/08/2022.